Tribunal: TJSP
Processo: 1062689-11.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança – Imunidade tributária – ICMS – Fundação de Direito Privado, sem finalidade lucrativa, de natureza filantrópica, e destinada à prestação de atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de natureza médico-hospitalar, diagnóstica e ambulatorial a toda a população, no âmbito do Sistema de Saúde – Importação de materiais destinados à consecução de suas

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança – Imunidade tributária – ICMS – Fundação de Direito Privado, sem finalidade lucrativa, de natureza filantrópica, e destinada à prestação de atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de natureza médico-hospitalar, diagnóstica e ambulatorial a toda a população, no âmbito do Sistema de Saúde – Importação de materiais destinados à consecução de suas atividades essenciais – Reconhecimento da imunidade tributária que é de rigor – Incidência do artigo 150, inciso VI, alínea b, da Constituição Federal – R. sentença que deve ser mantida – Segurança concedida - REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.